Tribunal: TJSP
Processo: 0008554-80.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO SOMENTE EM APELO DESPROVIDO. BENESSE SEM EFEITO RETROATIVO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. INDEVIDA. ENCARGO SUCUMBENCIAL EXIGÍVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Se a gratuidade de justiça só foi concedida em sede de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO SOMENTE EM APELO DESPROVIDO. BENESSE SEM EFEITO RETROATIVO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. INDEVIDA. ENCARGO SUCUMBENCIAL EXIGÍVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Se a gratuidade de justiça só foi concedida em sede de apelação, os honorários advocatícios fixados em sentença não reformada pela instância recursal são devidos e exigíveis, não se encontrando sob condição suspensiva de exigibilidade, uma vez que os efeitos da concessão da justiça gratuita não retroagem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008554-80.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS, é apelado VANDERLEI SANCHES
RAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008554-80.2020.8.26.0564 - LGA
2
Apelação Cível no 0008554-80.2020.8.26.0564
Apelante: Osorio e Maya Ferreira Advogados
Apelado: Vanderlei Sanches Raia
V. 3443
APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS
EM
SENTENÇA.
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
CONCEDIDO
SOMENTE
EM
APELO
DESPROVIDO. BENESSE SEM EFEITO RETROATIVO.
ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO.
INDEVIDA.
ENCARGO
SUCUMBENCIAL
EXIGÍVEL.
PRECEDENTES.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
PROVIDO.
Se a gratuidade de justiça só foi concedida em sede de apelação, os
honorários advocatícios fixados em sentença não reformada pela
instância recursal são devidos e exigíveis, não se encontrando sob
condição suspensiva de exigibilidade, uma vez que os efeitos da
concessão da justiça gratuita não retroagem.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 49/50),
cujo relatório adoto, mantida inalterada em sede de aclaratórios (pág. 59), por meio
da qual o MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
acolheu a impugnação apresentada e julgou extinto o cumprimento de sentença.
Segundo a apelante, a sentença merece ser reformada, em síntese,
porque: a) a atribuição da gratuidade processual apenas surte efeito nos atos
subsequentes do processo; b) ainda que a gratuidade tenha sido concedida em sede
recursal, deve prevalecer o entendimento de irretroatividade do efeito da decisão; c)
está executando apenas a verba sucumbencial fixada na sentença, ou seja, aquela
arbitrada antes do deferimento do pedido de gratuidade de justiça ao apelado (págs.
61/74).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 75/76).
Contrarrazões apresentadas (págs. 97/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008554-80.2020.8.26.0564 - LGA
3
O Douto Desembargador Beretta da Silveira não conheceu do recurso e
determinou a remessa dos autos a esta relatora, por força do disposto no artigo 105
do Regimento Interno deste Tribunal (págs. 108/111).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da
gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. Confira-se: “Esta Corte possui
entendimento de que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça não são
retroativos” (AgInt no AREsp 1.718.508/ES, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Data do
Julgamento: 23/11/2020).
Não é outro o entendimento desta 3a Câmara: “A concessão da
gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos
processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício”
(Apelação Cível 1017473-10.2017.8.26.0576, de minha relatoria, Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/10/2020).
Por isso, em um caso como o dos autos, no qual a benesse só foi deferida
em sede de Apelação (págs. 14/16), os honorários advocatícios fixados na sentença
(págs. 10/13), que, inclusive, foi mantida pela instância recursal (págs. 34/39), são
devidos e exigíveis, não havendo nenhum óbice legal à sua cobrança.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008554-80.2020.8.26.0564 - LGA
4
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
JUSTIÇA
GRATUITA REQUERIDA E CONCEDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO
INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITOS EX
NUNC, OU SEJA, NÃO RETROATIVOS. EXIGIBILIDADE DOS
HONORÁRIOS
ANTERIORMENTE
FIXADOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2272582-82.2020.8.26.0000;
Relator: Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 17/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Honorários
sucumbenciais Alegação de que a executada é beneficiaria da justiça gratuita
Benefício negado em 1o grau e concedido somente em sede recursal, quando
do julgamento do recurso de apelação Efeito ex nunc Irretroatividade do
benefício da gratuidade de justiça para alcançar condenação imposta em
momento processual anterior Precedentes do STJ e desta Corte Decisão
mantida

Recurso
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2216471-78.2020.8.26.0000; Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 01/12/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS "EX NUNC". A concessão da benesse, em
sede de apelação, não tem o condão de isentar retroativamente o devedor do
pagamento dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente na sentença.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2169183-71.2019.8.26.0000;
Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 18/09/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO / ARREMATAÇÃO Cumprimento de
sentença - Pedido de justiça gratuita em recurso de apelação Concessão da
benesse em fase recursal que não opera efeitos retroativos Efeitos 'ex nunc'
Início do cumprimento de sentença para pagamento de honorários
sucumbenciais
fixados
na
sentença

Possibilidade

Recurso
provido. (Agravo de Instrumento 2114600-39.2019.8.26.0000; Relator: Melo
Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
16/08/2019);
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONCESSÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM 2o GRAU DE JURISDIÇÃO
EFEITOS EX
NUNC. Uma vez que concedida a gratuidade processual em 2o grau de
jurisdição e não reformada a sentença, permanece íntegra a condenação do
Apelado no pagamento dos ônus de sucumbência fixado na decisão de 1o grau.
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível
0020736-93.2018.8.26.0071; Relator: Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008554-80.2020.8.26.0564 - LGA
5
Enfim, mais não é preciso para, à luz da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e deste Tribunal, inclusive desta 3a Câmara, reformar
integralmente a decisão impugnada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a
sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular
processamento do cumprimento de sentença.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora